Tribunal: STF
Processo: ARE 1547127
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 800. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO DE PERTENCES DE BAGAGEM. OBJETOS QUE DEVERIAM SER TRANSPORTADOS NA BAGAGEM DE MÃO OU DECLARADOS, CONFORME ORIENTAÇÕES DA ANAC E DAS COMPANHIAS AÉREAS. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO RELATO INICIAL E PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. FURTO DE PERTENCES. OBJETOS QUE DEVERIAM SER TRANSPORTADOS NA BAGAGEM DE MÃO OU DECLARADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO RELATO INICIAL. OBJETOS ELETRÔNICOS QUE DEVEM SER CARREGADOS NA BAGAGEM DE MÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES DA ANAC E DAS COMPANHIAS AÉREAS. DESÍDIA DO PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 222, p. 3).



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 227) foram desprovidos (Doc. 235).



    Nas razões do apelo extremo, Vanderci Andara de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º, incisos X, XXXIII, LIV e LV; e 170, inciso V, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “ao exigir do Recorrente a prova do fato constitutivo de seu direito, MESMO TENDO SIDO DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, a decisão acabou por violar os dispositivos supracitados” (Doc. 240, p. 3). Afirma ser evidente ”a violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, que consagram um dos pilares do direito, caracterizados como garantidor da segurança jurídica” (Doc. 240, p. 3). Assevera que “a decisão vergastada desconsiderou, totalmente, os documentos que acompanharam a peça portal e o depoimento da testemunha ouvida em Juízo, sequer analisando a questão probatória em relação a Recorrida” (Doc. 240, p. 5). 



    Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 249).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 800 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que encontrariam óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 252). Inconformado, Vanderci Andara de Oliveira interpôs o presente agravo (Doc. 261).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 660 e 800 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes, cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por Vanderci Andara de Oliveira contra Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca, objetivando o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 14.894,80, em virtude de avarias e subtração de pertences na bagagem despachada do passageiro, ora recorrente.



    O Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Bento Gonçalves julgou procedente os pedidos (Doc. 182).



    A 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proveu o recurso inominado da companhia aérea, nos termos do voto condutor do relator, in litteris:



    “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais. Alegou o autor que adquiriu bilhetes aéreos da companhia OCEANAIR, para os trechos domésticos entre Porto Alegre e Guarulhos (SP), com partida no dia 27/02/2018. Afirma que sua bagagem despachada não teria sido localizada no momento do desembarque, sendo devolvida no dia seguinte com avarias e subtração de pertences que nela transportava. Diante disso, requereu indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e por danos materiais em R$ 14.894,80. 



    Contestado e instruído o feito, sobreveio sentença de procedência da ação.



    Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da Avianca, pois a mesma faz parte da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventual falha na prestação de serviços.



    Passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à ré, ora recorrente.



    Por integrarem uma relação de consumo, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.



    Com efeito, embora invertido o ônus probatório, incumbe ao autor fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu no presente feito, não bastando, para tanto, o depoimento da testemunha, em sede de audiência de instrução (evento 85, ATA1 ), visto que foi ouvida como informante. 



    Neste sentido, não existe comprovação nos autos da ocorrência da referida subtração de bens, afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.



    Ademais, é sabido que há recomendações da ANAC e das companhias aéreas de que objetos eletrônicos que possuam valor econômico expressivo sejam carregados junto ao passageiro, na bagagem de mão, e não sejam despachados. A ré demonstrou que tais informações estão disponíveis no site e nos balcões de check in. 



    Nesse diapasão, cumpre salientar que, ainda que o autor não tivesse a intenção de despachar sua bagagem, no momento em que foi orientado a assim proceder, deveria ter retirado seus pertences de valor ou os declarado. 



    Acrescenta-se que os valores apontados como sendo do efetivo prejuízo material não passam de mera estimativa, sem que haja prova suficiente de que despendeu tal montante para supostamente recolocar seu patrimônio ao status quo ante.



    Ainda, não há provas de que o recorrido tenha ficado sem trabalhar ou que tal fato seja decorrente do problema com a bagagem e tampouco foi comprovado de forma documental os alegados prejuízos. 



    Não tendo, pois, se desincumbido o autor do ônus de provar, minimamente que fosse, os fatos que alegou, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de tal evento danoso, devem ser julgados improcedentes.



    (...)



    Voto, portanto, por dar provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente a ação. Sem sucumbência diante resultado do julgamento. 



    Em síntese, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (Doc. 222, p. 1-2, destaquei)



    Dessarte, nesse contexto, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à comprovação da ocorrência da subtração de bens do passageiro, ora recorrente, apta a ensejar a indenização por danos morais e materiais.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente